Tribunal: TJSP
Processo: 2306501-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO – INSURGÊNCIA DO COEXECUTADO – CABIMENTO – UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL DO BEM PENHORADO COMPROVADA – REQUISITOS DA LEI No 8.009/90 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.